Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801293-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCY AMADOR DA CRUZ

PROCURADOR: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801293-44.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
LUCY AMADOR DA CRUZ.

ADVOGADO:
JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECORRENTE QUE ESTARIA SUBMETIDA AS NORMAS DA ANS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801293-44.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
LUCY AMADOR DA CRUZ.

ADVOGADO:
JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
LUCY AMADOR DA CRUZ
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que

CONHECEU

e

NEGOU PROVIMENTO
ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, que
ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão recorrido, em nenhum momento se manifesta especificamente sobre o fato de que a UNIMED BELÉM encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5634979 – Pág. 1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECORRENTE QUE ESTARIA SUBMETIDA AS NORMAS DA ANS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o acórdão recorrido, em nenhum momento se manifestou especificamente sobre o fato de que a UNIMED BELÉM se encontrar submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem, da análise da decisão monocrática e do acórdão do agravo interno, constata-se que este ponto foi devidamente analisado, como passo a transcrever a seguir:

Em relação à probabilidade do direito da autora agravada, esta se encontra evidenciada no entendimento Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão
”
(AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.

11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso dos autos, consta a solicitação médica dos medicamentos, bem como laudo (Id 7915790 – autos principais) informando os benefícios clínicos dos mesmos ao tratamento da agravada.

Neste mesmo sentido destaco outros julgados do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

2. Aplicação do entendimento acima descrito às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1653706/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão combatida. Inteligência dos arts.

544, § 4º, I, do CPC/1973; 253, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.

2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1719128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)

Já o perigo de dano resta claro, na medida em que o mesmo laudo acima mencionado aponta que a paciente está há mais de 45 dias aguardando a liberação do tratamento pelo convênio “e apresentando progressão da doença enquanto não realiza o tratamento”.

Portanto, pode-se observar que na decisão embargada, fundamentada em precedente do C. STJ, consta o fato de ser abusivo a recusa da operadora de plano de saúde em
arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, demonstrando ser inclusive ilegal a resolução da ANS, conforme se verifica no Resp n. 1769557/CE.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022